Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-54.2022.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003040-54.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BORGES LTDA - CNPJ: 08.320.239/0001-50 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO DA SEFAZ-MT-ICMS- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO NA PEÇA INAUGURAL - ENCARGO DECORRENTE DOS PRINCÍPIOS ELEMENTARES ENVOLVENDO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CDC) CUJA OBSERVÂNCIA É NECESSÁRIA INCLUSIVE EM SE TRATANDO DE RELAÇÕES DE CONSUMO - DESATENDIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a tempestividade do recurso, imperiosa a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso.

Afasta-se a preliminar de falta de condições de procedibilidade do recurso, quando a parte apelante apresenta a devida motivação, impugnando os fundamentos que embasaram a decisão guerreada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica e por imposição legal do acórdão que reforma a sentença.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
autos nº 1003040-54.2022.8.11.0087 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, que acolheu a pretensão da parte autora e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, razão porque condenou a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 49.990,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais), a título de indenização por danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por derradeiro, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da inexistência de prova de ato ilícito do banco; b) da inexistência fática do dano moral; c) do instituto do dano moral; d) do quantum indenizatório.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, na forma da fundamentação exposta, consequentemente, julgar improcedente o pleito autoral.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 214132884 - Pág. 1/14), pugnando pelo acolhimento das preliminares de intempestividade e ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL.

A parte Recorrida, em sede de preliminar, argui que a interposição da apelação é intempestiva, apesar de ter o Julgador singular decidido pela reabertura do prazo processual para o manejo do instrumento recursal, cuja decisão é objeto de recurso de agravo de instrumento sob n° 1005138- 11.2024.8.11.0000.

Pois bem.

Em que pese o entendimento da parte Recorrida, esse não merece prosperar. Isto porque, o Juízo de piso reconheceu a nulidade da intimação do banco réu, restabelecendo, assim, a abertura do prazo processual para apresentação do recurso de apelação.

Contudo, a decisão alhures mencionada é objeto do agravo de instrumento sob nº 1005138- 11.2024.8.11.0000, interposta pela parte apelada, sob minha relatoria.

Ocorre que a matéria ventilada no agravo de instrumento foi submetida a apreciação da primeira câmara de direito privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, conforme consulta no sistema eletrônico do Poder Judiciário. Senão, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - BANCÁRIO - SENTENÇA PROLATADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE NÃO VERIFICADA - NULIDADE ABSOLUTA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo - impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte, eis que tratam-se de vícios transrescisórios.

2. A ausência de intimação do advogado da parte vencida para a apresentação de apelação configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido” (TJMT, RAI nº 1005138- 11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024).

Logo, não há falar em intempestividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da dialeticidade, ao argumento de que “uma vez não sendo declinado pela parte recorrente os motivos pelos quais afirma incorreta a decisão recorrida e as razões para ser ela reformada, equivale à ausência da apresentação, ou seja, o relator por decisão monocrática, imprescindivelmente deve deixar de conhecer do recurso, pois trata-se de descumprimento à requisito extrínseco de admissibilidade recursal, referente à regularidade formal. Ou seja, Excelência, analisando detidamente as “razões” do recurso de apelação interposto pela parte recorrente, denota-se que não fora respeitado o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que, não houve impugnação específica da sentença recorrida, houve apenas uma cópia da contestação, sem infirmar em que ponto foram provados os argumentos do recorrente, tampouco, recorrendo acerca dos danos materiais, se atendo apenas a citar a ausência de danos morais que sequer foram deferidos pelo juízo a quo (...) Dito isto, imprescindível que não seja admitido o recurso de apelação interposto em atendimento ao disposto no artigo 932, inciso III, do CPC, ante total desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal” (id. 214132884 - Pág. 9/10).

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - COLOCAÇAO DE PRÓTESE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. A ausência de prova inequívoca do direito constitutivo do autor impede que se imponha ao ente público a obrigação de restituir a quantia vindicada em juízo”. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.09.056671-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1003040-54.2022.8.11.0087 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, que acolheu a pretensão da parte autora e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, razão porque condenou a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 49.990,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais), a título de indenização por danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por derradeiro, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Pois bem
.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta submete-se a relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese ex vi do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso merece provimento.

No contexto das relações consumeristas, a responsabilidade do fornecedor prescinde do elemento culpa, pois funda-se na teoria do risco da atividade. Via de consequência, para emergir a responsabilidade do fornecedor de produtos e/ou serviços, é necessária e suficiente a demonstração do dano, da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre ambos (art. 14 do CDC).

Importante frisar, porém, que a prescindibilidade da demonstração do caráter culposo da conduta do fornecedor ou a incidência das normas protetivas do CDC (dentre elas, a facilitação da defesa do consumidor em juízo, nos termos do art. 6º, inc. VIII) não afastam o dever do consumidor de fazer prova, ainda que mínima, do direito alegado na petição inicial.

Trata-se de encargo decorrente dos princípios elementares envolvendo distribuição do ônus da prova (art. 373 do CDC) cuja observância é necessária inclusive em se tratando de relações de consumo.

Por certo, cabe ao fornecedor demonstrar a inexistência do vício apontado ou a ocorrência de culpa da própria vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC), no entanto, a prova do nexo causal e do prejuízo permanece sendo da parte consumidora, ressalvadas, por certo, eventuais manifestações judiciais no sentido da distribuição dinâmica do encargo probatório.

Feitas tais considerações, e tendo analisado o caderno probatório, entendo que a sentença recorrida deve ser reforma.

Digo isso porque o convênio Sefaz MT ICMS foi pago decorrente de débito junto ao tesouro Estadual, não sendo provada pela parte autora nenhuma irregularidade do mencionado convênio, assim, inexistindo qualquer abusividade a respeito.

É de ressaltar que nenhuma prova foi efetivamente produzida pela parte requerente no sentido de demonstrar que o lançamento do convênio é abusivo.

É de ressaltar que a ré demonstrou de forma satisfatória que os serviços foram prestados ao consumidor e sem nenhuma irregularidade.

Não há, por certo, como se concluir pela inveracidade das provas carreadas pela ré.

Por conseguinte, ausente qualquer abusividade na conduta da ré, logo, não há como acolher o pedido voltado à restituição do valor almejado na peça inaugural.

Dessa feita, inexiste falha no serviço prestado pelo banco.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, por conseguinte, julgo improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como inverter e majorar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024